Tribunal: CARF
Processo: 13116.900751/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900751/2015-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.748 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
SAO MATEUS AGROPECUARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-004.755 - 5a Turma da
DRJ10, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 40), que não reconheceu o crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 36088.99214.160315.1.7.02-6432.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
Ou seja, considerando o prejuízo fiscal declarado e a falta de recolhimento das
estimativas mensais, não haveria, por um lado, nenhum imposto a ser recolhido e, por
conseguinte, não haveria nenhum "Saldo Negativo do IRPJ" em decorrência de
recolhimentos de estimativas feitos a maior do que o devido.
Entretanto, apesar do prejuízo fiscal apurado e da falta de recolhimento das
estimativas mensais, a Requerente sofreu retenções do Imposto de Renda na fonte
("IRRF"), realizadas por instituições financeiras, o que originou o "Saldo Negativo"
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900751/2015-67
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900751/2015-67

informado em suas PER/DCOMP's, no valor original de R$ 215.779,43 (duzentos e
quinze mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos).
Com efeito, no ano-calendário de 2013, a Requerente sofreu 02 (duas) grandes
retenções do IRRF1, sendo:
a) uma de R$ 30.494,32 (trinta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta
dois centavos), efetuada pelo Banco BMG S.A. (CNPJ: 61.186.680/0001-74), no Código
3426 ("Aplicações financeiras de renda fixa") (doc. 04); e
b) outra de R$ 185.285,11 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco
reais e onze centavos), efetuada pelo Banco Santander S.A. (CNPJ: 90.400.888/0001-42),
no Código 5273 ("Operações de Swap") (doc. 04).
A DRJ, em síntese, argumenta que:
A interessada não anexa ao processo comprovantes pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário 2013.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras, são
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2013,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 215.779,43,
todas referentes à rendimentos de aplicações financeiras.
As receitas financeiras declaradas em DIPJ (linha 23 da ficha 06A) montam a R$
511.621,96, apesar de constarem em Dirf no valor consolidado de R$ 1.393.420,51 o que
permite concluir que houve o oferecimento à tributação de apenas 36,72% das receitas
financeiras, o que limita a dedução do IRRF àquele percentual.
Portanto, o total de IRRF passível de ser utilizado na dedução do IRPJ anual é de
R$ 79.227,69, referente a IRRF sobre receitas financeiras.
A relação das retenções e as telas da DIPJ constam em anexo.
Reforma do despacho decisório
CONCLUSÃO
Portanto, considerando-se que não havia IRPJ devido no ano-calendário em
questão e o IRRF apto a integrar as parcelas de composição de crédito é de R$ 79.227,69,
voto por julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada
para:

reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-
calendário 2013, no valor de R$ 79.227,69;

homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A recorrente foi cientificada em 29/09/2021, por edital eletrônico (fl.112) e
apresentou o seu recurso voluntário em 25/10/2021 (fl.114).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente repete ter sofrido duas retenções de
IRRF (vide acima) e que, com a devida vênia, transcrevo:
10) Impende notar, contudo, que essa operação de swap (contratada junto ao Banco
Santander S.A.) já vigora desde o ano de 2009, como comprovam os extratos da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (“DIRF”), extraído no sistema da RFB
(doc. 01).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900751/2015-67

11) As operações de swap, entre os anos de 2009 e 2012, vinham sendo registradas
em conta contábil específica (receita diferencial swap no 3.3.01.08-1), conforme
comprovam os extratos do Livro Razão acostados (doc. 02).
12) Registre-se, por oportuno, que as receitas dessas operações foram reconhecidas
de acordo com o regime de competência, isto é, independentemente do resgate ou não dos
rendimentos. Nesse sentido, junta-se ao presente Recurso cópia da Ficha no 6A das DIPJ
da Recorrente com a demonstração do resultado e da apuração do imposto devido (doc.
03), na qual as receitas são reconhecidas na Linha n.o 23.
13) Assim, ao reconhecer as receitas da operação de swap pelo regime de
competência (e não de acordo com os resgates – regime de caixa), verifica-se que a
Recorrente acabou por antecipar o IRPJ devido e beneficiando, portanto, o Fisco.
Confira-se:

14) Ou seja, o confronto entre a DIRF e a DIPJ (baseada no Livro Razão) mostra
que a Recorrente vem antecipando as receitas da operação ao longo dos anos, não sendo
possível isolar a análise no ano de 2013, como fez a i. Turma Julgadora.
15) Por isso, especificamente em relação ao ano de 2013, é importante traçar
algumas considerações específicas, eis que, justamente nesse ano, houve uma alteração
do procedimento da empresa ao preencher a Ficha n.o 6A da DIPJ, que passou a registrar
os ganhos da operação de swap juntamente com as demais receitas financeiras na Linha
n.o 23.
16) A inclusão das receitas de swap nessa linha pode ser demonstrada pela
composição das contas abaixo, cujos saldos foram retirados do Livro Razão de 2013 (doc.
04):

17) Com efeito, o exame combinado dos documentos demonstra que, também no
ano de 2013, a Recorrente manteve o procedimento de oferecer, pelo regime de
competência, os rendimentos com as operações de swap, tendo ocorrido apenas uma
modificação no preenchimento da DIPJ.
18) Ou seja, a tributação das operações de swap entre 2009 e 2013 foi a seguinte:

Assim, conclui que:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900751/2015-67

20) Em brevíssima síntese, houve a adoção de um critério de reconhecimento e
tributação das receitas da operação de swap distinto entre DIPJ (competência) e DIRF
(caixa/resgate), que, ao longo do período, não trouxe nenhum prejuízo aos cofres
públicos. Ao contrário, houve uma antecipação de receitas e tributos.
III - DO PEDIDO
21) Diante de todo o exposto, é o presente para requerer seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, para que seja reformada a decisão proferida pela 5a Turma
de Julgamento DRJ10 e, consequentemente, homologadas integralmente as
compensações declaradas pela Recorrente, objeto da referida decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Verifica-se que o cerne da lide é a comprovação da tributação das receitas
oriundas de operações de swap que originaram o crédito apurado pela recorrente, consoante o
que concluiu a DRJ.
De fato, consoante a Súmula CARF 80, é necessário que sejam comprovadas a
retenção e a tributação das receitas que lhe deram origem:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita.
A recorrente anexou a documentação que aparenta dar-lhe razão.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de
provas em sede de Recurso Voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal.
Isto é o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se
no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos já
mencionados princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900751/2015-67

Entretanto, releva ressaltar, que a análise da liquidez e certeza do crédito
tributário, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Consequentemente, converto o julgamento em diligência a Unidade de Origem,
para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente, se for o caso, a
apresentar outras provas, se entender necessárias, de documentos contábeis e fiscais para
confirmar a existência do crédito, devendo indicar claramente a comprovação e contabilização
dos valores em discussão.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito; e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 182
DF CARF MF
Original